Tribunal: TJSP
Processo: 1022492-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Termo inicial para pagamento do benefício é a data do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Termo inicial para pagamento do benefício é a data do protocolo administrativo, o que não se confunde com o pedido de contagem de tempo de contribuição – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de arbitramento por equidade, no caso - Critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo - Necessidade de se fixar a verba com base no art. 85, §2o, do CPC/15 – Ação julgada procedente em parte na 1a Instância – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022492-
92.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
CLAUDIA
CRISTINA
REZENDE
SUZUKI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1022492-92.2019.8.26.0554 – SANTO
ANDRÉ
APTE/APDA: CLAUDIA CRISTINA REZENDE SUZUKI.
APDA/APTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMDRÉ.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: Erica Matos Teixeira Lima
VOTO No 36.789A
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Aposentadoria
especial Cabimento Atividade considerada de risco
Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição
Federal) Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da
Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista
a ausência de norma regulamentadora
Precedentes

Termo inicial para pagamento do benefício é a data do
protocolo administrativo, o que não se confunde com o
pedido de contagem de tempo de contribuição

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Impossibilidade de
arbitramento por equidade, no caso - Critério residual que
somente se aplica aos casos de proveito econômico
inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito
baixo - Necessidade de se fixar a verba com base no art. 85,
§2o, do CPC/15 Ação julgada procedente em parte na 1a
Instância Recurso da ré improvido e parcialmente provido
o apelo da autora.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
CLAUDIA CRISTINA REZENDE SUZUKI em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, objetivando a concessão da
aposentadoria especial.
A r. sentença de fls. 229/240, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
3
para RECONHECER que a autora laborou em atividade insalubre,
durante todo o vínculo funcional estabelecido com o Município, no
desempenho do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal e CONDENAR o
Município, a conceder à autora a aposentadoria especial, ante o
desempenho por período superior a 25 (vinte e cinco) anos de trabalho
submetido a condições insalubres, com integralidade dos vencimentos, a
partir da data do pedido administrativo, qual seja 13/08/2019. A
correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde
as respectivas competências e os juros de mora desde a citação,
observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 267/2013, do Conselho da Justiça Federal
(ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os
juros de mora deverão incidir até a data da expedição do
PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda
3a Seção desta Corte. Observando-se a recente decisão do plenário do
STF no julgamento do RE 870.947 em 20/09/2017, ou seja, o índice de
correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E, incidindo o índice
de remuneração da poupança quanto aos juros de mora, tendo em vista
que o débito em questão possui natureza não tributária. Diante da
sucumbência em menor parte, condeno o Município ao pagamento das
custas e despesas processuais, observando-se que a Fazenda é isenta do
pagamento da taxa judiciária por força do art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003, além de honorários advocatícios em favor da parte
contrária, que fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.”
Apela a postulante às fls. 246/254, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
4
seja fixada a data do primeiro requerimento administrativo, ou seja, em
26/10/2016, como termo inicial para pagamento da aposentadoria. Pede
também o arbitramento dos honorários advocatícios com base no §2o, do
art.85, do CPC.
Recorre também a FESP (fls. 258/282),
pugnando pela total improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 286/298 e fls. 299/303.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
CLAUDIA CRISTINA REZENDE SUZUKI em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, objetivando a concessão da
aposentadoria especial.
Razão lhe assiste.
Com efeito, o regime previdenciário atinente
aos servidores públicos, tem previsão constitucional nos termos do
artigo 40, a saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
5
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(...)
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime
geral de previdência social.”
Extrai-se do texto constitucional que o trabalho
em condições de risco permite a utilização de critérios diferenciados
para a concessão da aposentadoria, nos termos do § 4o., do artigo 4o. da
Constituição Federal, necessitando, para tanto, de lei complementar que
regule a matéria.
Contudo, diante da inércia legislativa no
âmbito municipal, ausente norma regulamentadora sobre o assunto,
consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de
que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos deve
seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei no. 8.231/91 enquanto não
editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4o., da
Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria especial dos
trabalhadores em condições insalubres ou perigosas. Senão vejamos:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
INJUNÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE RISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
6
OU INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4o DO ART. 40
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Ante a prolongada mora legislativa, no
tocante à edição da lei complementar reclamada pela parte final do § 4o
do art. 40 da Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas
correlatas previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91, em sede de processo
administrativo. 2. Precedentes: MI 721, da relatoria do ministro Marco
Aurélio. 3. Mandado de injunção deferido nesses termos”. (MI no 788,
Tribunal Pleno, rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe em 07.05.09).
“APOSENTADORIA
-
TRABALHO
EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da
aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via
pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral -
artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91”. (MI no 721-7/DF, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 30.08.07).
E tal entendimento vem sendo reiteradamente
adotado, com efeito erga omnes, em inúmeras decisões proferidas pelo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em mandados de injunção
impetrados contra o Governador do Estado de São Paulo (MI no.
168.148-0/1, rel. Des. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR, j. em
06.05.09, v.u.; MI no. 168.150-0/0 rel. Des. REIS KUNTZ, j. em
15.04.09, v.u.).
Assim, considerando a finalidade da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
7
constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de
aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo
de serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve
ser computado como especial para efeito de aposentadoria.
Nesse sentido, cumpre destacar o disposto no
artigo 57 da Lei no. 8.213/91:
“Art. 57. A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado
que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o. A aposentadoria especial, observado o
disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente
a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2o. A data de início do benefício será fixada
da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto
no art. 49.
§ 3o. A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o. O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão
do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
8
§ 5o. O tempo de trabalho exercido sob
condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade
comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência
e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.”
Resta analisar os períodos laborais da autora.
No caso vertente, ficou comprovado o
preenchimento do requisito temporal de 25 anos de serviço prestado em
atividade insalubre, restando claro que a postulante já alcançou o tempo
necessário para obter a aposentadoria especial, prevista no artigo 40, §
4o., inciso II, da Constituição Federal.
Nesse sentido, acerca dos elementos de
convicção contidos no feito adoto a minuciosa análise feita pela
magistrada sentenciante:
“A autora, servidora pública municipal,
exerceu o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal (ABS) desde 16 de janeiro
de 1991, inclusive em seu demonstrativo de pagamento consta o
adicional de insalubridade a partir de outrubro de 1991 (fl. 16 e 67/74).
A condição insalubre, diferente do alegado
pelo Município, restou comprovada, pois no desempenho de suas
atribuições a autora esteve submetida a exposição de agentes
insalubres, uma vez que vem exercendo atividade potencialmente
nociva/prejudicial à sua saúde, tanto que o requerido reconheceu tal
condição, pois concedeu à autora adicional de insalubridade por todo
período laborado.
Constou expressamente às fls. 84, do Serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
9
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho -
SESMT, informando que a autora laborou em condições especiais,
conforme parecer técnico emitido pela médica perita.
Às fls. 85/88 consta o PPP, o qual indica que a
autora ficou exposta a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos,
parasitas e bacilos) durante todo o tempo em que exerceu o cargo de
auxiliar de saúde bucal. O documento ainda atesta que a exposição era
'habitual' a tais agentes insalubres, ou seja, nas condições tratadas pela
NR 15 e pelo Decreto no 3.048/1999, valendo anotar a inexistência de
registros de que tais condições foram eliminadas ou neutralizadas pelo
réu.
Ademais, houve parecer conclusivo às fls.
89/90, do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, confirmando que
até a data de 07/10/2019 a servidora contava com 28 anos, 07 meses e
07 dias de exposição a agentes biológicos, fazendo jus a aposentadoria
especial.
No entanto, posteriormente o Município
alterou entendimento, pois tendo inicialmente concluído pela exposição
da servidora aos agentes nocivos e encaminhado o processo à Gerência
de Administração de Pessoal para continuidade, foi devolvido para
esclarecimentos quanto à data do laudo, ocasião em que a a médica
perita teve acesso a laudo emitido por perito judicial (prova
emprestada), que ao analisar pedido de aposentadoria especial de outra
servidora desta municipalidade ocupante do mesmo cargo e
desenvolvendo as mesmas funções da requerente, concluiu pelo não
enquadramento na legislação que trata da aposentadoria especial.
Desta forma, concordando com o parecer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
10
perito judicial, e entendendo não caber tratamento diferenciado,
retificou a conclusão no laudo, concluindo pelo não enquadramento da
servidora Cláudia Cristina Rezende Suzuki, nos requisitos para
aposentadoria especial (fls. 157/180).
Pois bem. A partir de 1o de janeiro de 2004 o
documento histórico-laboral do trabalhador intitulado de PPP (Perfil
Profissiográfico
Previdenciário),
devidamente
assinado
por
representante legal da empresa e contendo a indicação dos
responsáveis técnicos legalmente habilitados (engenheiro de segurança
do trabalho ou médico do trabalho), emitido com base em
demonstrações ambientais do trabalho, é suficiente para comprovação
da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos, para fins de
requerimento da aposentadoria especial, conforme § 4o do art. 58 da Lei
no 8.213/91, incluído pela Lei no 9.528/97, c.c. § 2o do art. 68 do
Decreto 3.048/99, alterado pelo Decretos no 4.032/2001 e no
4.882/2003.” (fls. 233/234)
Assim, cumpre destacar que não se pode negar
o cômputo diferenciado para os períodos em que a requerente esteve
submetida à exposição de agente nocivo, pois seria o mesmo que negar
eficácia à proteção social de alçada constitucional prevista ao segurado.
Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. 1. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
11
Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de
que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a
edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante no 33).
Ausência de lei local. Aplicação supletiva dos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91. 2. Servidor público municipal. Comprovação de tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Exposição a
agentes biológicos nocivos. Pedido procedente. Reexame necessário,
considerado
interposto,
e
recurso
desprovidos.”
(AC
no.
1003942-70.2015.8.26.0269, 9a. Câmara de Direito Público, rel. Des.
DÉCIO NOTARANGELI, j. em 02.06.16).
Destarte, por todos os ângulos que se analise a
questão, a procedência da ação era mesmo medida que se impunha no
caso em apreço.
Considerando que a autora exerceu atividades
potencialmente prejudiciais à sua saúde por todo o período em que
laborou, este deve ser considerado como tempo especial, impondo-se a
procedência da ação no que tange à concessão do benefício de
aposentadoria especial, nos termos e para os fins do art. 57, §5o, da Lei
no 8.213/1991 e dos arts. 66 e 68, §§ 1o e 2o, ambos do Decreto Lei no
3.048/1999.
E no tocante ao termo inicial para pagamento
do benefício, de rigor a aplicação do art. 49, inciso I, letra b, da Lei no
8.213/91, tal qual decidido na r. sentença de primeiro grau, devendo
retroagir à data do requerimento administrativo.
Note-se que para o pedido de concessão de
aposentadoria especial, faz-se necessário formular requerimento perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
12
o Departamento de Recursos Humanos da Municipalidade, instruído
com os documentos pertinentes, o que foi efetivado pela autora em
13/08/2019 (fls. 93), dando origem ao processo administrativo no
30826/2019.
Não comporta acolhida a data apontada pela
postulante, uma vez que em 26/10/2016 foi protocolado o pedido de
contagem de tempo de contribuição (fls. 20) para fins de futuro pedido
de aposentadoria, o que não se confunde com o próprio pedido de
concessão do benefício.
Por derradeiro, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios, embora o valor da causa seja elevado, não se
pode a esse pretexto optar pela aplicabilidade do §8o do art. 85 do
CPC/15.
Com efeito, referido dispositivo, em sentido
oposto ao que havia sido feito na legislação processual anterior, previu a
fixação equitativa somente para casos de proveito econômico
inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
Patente a escolha do legislador quanto à
exclusão da exorbitância como critério de aplicabilidade da norma em
apreço. Até porque, analisando-se sistematicamente o art. 85 e seus
parágrafos, percebe-se a insistência dogmática da legislação processual
em evidenciar o “valor da causa” como base de cálculo para
determinação dos honorários advocatícios, quando não se puder
mensurar o valor do proveito econômico e inexistir condenação.
Se assim é, o método da equidade deve ser
aplicado somente em caráter residual e pela via da interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
13
restritiva; ou seja, apenas nas hipóteses aludidas acima.
Conforme recentemente decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“[...] a equidade prevista pelo § 8o do referido
artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi
possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa” (STJ, AgInt no REsp no 1.771.319/RS, rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
01.04.2019).
Tal entendimento tem sido absorvido também
por esta Eg. Corte:
“Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento
de tratamento médico multidisciplinar para paciente portador de
Diabetes Mellitus tipo 2. Fixação de honorários sobre o valor atribuído
à causa (CPC, 85, §§2o e 3o). Pretensão de redução não acolhida.
Impugnação ao valor da causa ou sua correção de ofício que não
ocorreram, razão pela qual o valor fixado deve prevalecer para efeito
do disposto no art. 85, §2o, do CPC. Aplicação do art. 85, §8o, do
mesmo diploma que é subsidiária, de tal sorte que não deve prevalecer
sobre a hipótese de fixação dos honorários em percentual do valor
atribuído à causa. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (Ap. no 1004508-47.2015.8.26.0292, Rela. Desa.
Paola Lorena, j. de 24.09.2019).
“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
14
ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão
à aplicação das disposições do art. 85, § 3o, I, do CPC. Possibilidade.
Critérios da legislação processual aplicáveis nos casos em que há
possibilidade de mensuração do proveito econômico. O valor da
obrigação de fornecimento de medicamento é estimável. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.” (Ap. no 1003712-66.2019.8.26.0114, Rel. Des.
Alves Braga Junior, j. de 23.09.2019).
Ainda, seguem julgados desta C. 6a Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários
advocatícios Omissão quanto à possibilidade de apreciação equitativa
no caso concreto. Inocorrência. Hipótese em que incide a regra geral
prevista no art. 85, §2o, do CPC. Arbitramento da verba honorária em
percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. Rejeição dos
embargos.” (ED no 2087003-95.2019.8.26.0000/50000, Rela Desa Maria
Olívia Alves, j. 23.09.2019).
“ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão à restituição
de valores pagos indevidamente após o falecimento da servidora
aposentada. Possibilidade. Prova do falecimento e da continuidade do
depósito da pensão. R. sentença de procedência. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Fixação
por
equidade.
Impossibilidade
de
arbitramento por apreciação equitativa além das situações. legalmente
autorizadas. Proporcionalidade e razoabilidade já contempladas no §3o
do art. 85 do CPC com a previsão de patamares inferiores quando a
Fazenda Pública é parte, não cabendo ao intérprete aprofundar a
assimetria exaustivamente disciplinada pelo Legislador. Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-92.2019.8.26.0554 -Voto no
15
provimento ao recurso do réu e provido o recurso adesivo da parte
autora.” (Ap. no 1015394-07.2019.8.26.0053, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi, j. de 05.09.2019)
Ao menos até que surja interpretação diversa
em caráter vinculante, especialmente por parte daqueles a quem cabe
extrair a significação da legislação federal, limito-me a aplicar o
conteúdo literal da norma, refutando a possibilidade de aplicação
analógica ou extensiva do §8o do art. 85 do CPC/15.
Assim,
acolho
o
pleito
da
postulante,
arbitrando a verba honorária nos percentuais mínimos previstos no §3o
do art. 85 do Código de Processo Civil, tomando-se por base o valor da
causa, com esteio no § 2o. do mesmo diploma legal.
Logo, a reforma parcial da r. sentença
monocrática é medida que se impõe, para o fim de fixar os honorários
advocatícios nos termos acima expostos. Por fim, já é entendimento
pacífico não estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da
Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Nessa
esteira,
ficam
consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao apelo
da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
LEME DE CAMPOS
RELATOR